Tribunal: TJDFT
Processo: 0732412-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MOMENTO PROCESSUAL. FASE DE SANEAMENTO. REGRA DE INSTRUÇÃO (PROCEDIMENTO). PRECEDENTES STJ.
1. O Código de Defesa do Consumidor preconiza em seu artigo 6o, inciso VIII, a inversão do ônus da prova, no processo civil, quando o magistrado observar a ocorrência da verossimilhança da alegação do consumidor ou sua hipossuficiência (econômica ou técnica).
2. A doutrina observa que “a previsão da inversão do ônus da prova amolda-se perfeitamente ao princípio constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente os desiguais (consumidor e fornecedor) – desigualdade essa reconhecida pela própria lei” (DIDIER JR, Fredie; BRAGA, Paulo Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 91).
3. O presente caso se encaixa na aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (preconizado no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil), segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver as melhores condições de produzir a prova, o que no presente contexto indica ser a empresa de plano de saúde agravante/ré, uma vez que reconheço a hipossuficiência técnica do consumidor agravado/autor para esse ônus probatório.
4. Quanto ao momento processual da inversão do ônus da prova, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado deverá decidir acerca da inversão do ônus da prova na fase de saneamento do processo, uma vez que se trata de regra de instrução (procedimento) e não regra de julgamento, para que se possa garantir à parte a quem incumbe esse ônus a oportunidade de apresentar suas provas.
5. Recurso conhecido e desprovido.